Tribunal: TCU
Processo: 018.309/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10703/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.309/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Oliveira Vasconcelos Messias (XXX.520.637-XX); Ana Karolina Meneghette (XXX.175.337-XX); Darci Schaefer (XXX.420.787-XX); Janine Catarino Borges (XXX.110.497-XX); Lucas Marques de Almeida (XXX.346.087-XX); Luciana Albuquerque Schuster Raimundi Valfre (XXX.172.377-XX); Mirelle Nascimento Santos (XXX.191.307-XX); Ronivon de Almeida Matos (XXX.536.787-XX); Samara de Paula Pires (XXX.391.777-XX); Saulo Marques Fregonazzi (XXX.686.937-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.